Tribunal: TJDFT
Processo: 0705239-53.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SUCUMBÊNCIA. PARTE AUTORA. MAIOR PARTE. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.
1. A sentença deve condenar o vencido a pagar honorários advocatícios e as despesas processuais ao vencedor, conforme estabelece o art. 85 do CPC. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários, de acordo com a previsão do parágrafo único do art. 86 do mesmo diploma legal.
2. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos. 2.1. Na hipótese, a parte autora foi sucumbente em três, dos quatro pedidos formulados, devendo, portanto, arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais.
3. A ordem processual civil estabelece que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (i) da condenação; ou (ii) do proveito econômico obtido; ou (iii) do valor atualizado da causa, de acordo com o disposto no art. 85, §2o do CPC.
4. Tratando-se de ação declaratória, não há que se falar em condenação ou em proveito econômico obtido pela parte, visto que alcançado tão somente um reconhecimento de situação fática, concernente a inexistência de uma obrigação.
5. É correto o arbitramento dos honorários advocatícios com base no valor da causa, em patamar mínimo, especialmente porque observado que ela não é irrisória e tampouco elevada, não incidindo os imperativos elencados no art. 85, §§ 6o-A e 8o, do CPC.
6. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios são majorados de 10% para 11% sobre o valor atribuído à causa, com suporte no §11 do art. 85 do CPC.
7. Apelação não provida.